Tribunal: STF
Processo: ARE 820434
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO E DE IMPEDIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INCIDENTES DE FLS. 663/671 E DE FLS. 686/687 INDEFERIDOS, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.